Tribunal: STF
Processo: HC 57266
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CITADO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO DE RÉU
FORAGIDO, QUE VEIO A SER PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, E
ASSIM SE ENCONTRAVA AO SER CITADO POR EDITAL, DEPOIS DE ESGOTADOS OS
MEIOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. HC INDEFERIDO.